Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE ELEMENTOS PARA SUA MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se embora tenha havido apreensão de pequena quantidade de maconha, os elementos até então produzidos não indicam que haveria estrutura de eventual tráfico hierarquizado, revoga-se a prisão preventiva, substituindo-a por outras medidas cautelares.
2. Se pelo que consta do auto de prisão em flagrante, a não ser a apreensão da pequena porção de maconha e de uma balança de precisão, não há outros elementos palpáveis a justificar a manutenção da prisão, a liberdade deve ser a regra.

3. Como comprovado nos autos, embora os bons predicados não afastem a decretação de prisão ou sua manutenção, o paciente é primário, de bons antecedentes, preenchendo os requisitos para obter sua liberdade.

4. A só gravidade abstrata do crime, que foi o fundamento utilizado para decretar a prisão, se monstra inadequado, tal como decidido pela turma, ela não justifica a manutenção da prisão.
5. Ordem concedida.